Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0700438-80.2023.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração da RÉ em face do ven. acórdão (id. 66474148) que deu provimento à apelação da autora, anulando a sentença para que as provas indicadas pela autora sejam produzidas. A EMBARGANTE (id. 66937714) avalia que o acórdão padece de erros, contradições e omissões que “ofendem de forma evidente o nosso ordenamento jurídico, em especial, os artigos 354, 355, I, 370, 371, 373, I e 487, I, todos do Código de Processo Civil – CPC”. Alega, em apertada síntese, que o julgado “não se manifestou adequadamente sobre a questão do ônus da prova, que é regra de julgamento o que configura a contradição”. Pede o acolhimento dos declaratórios “para aclarar, acrescentar e corrigir no acórdão os pontos omissos e contraditórios apontados pela Embargante nos termos dos argumentos e fundamentos de direitos já apresentados, bem assim incluir ao julgado as suscitações de omissão e contradição, sob a forma de prequestionamento, em atendimento ao artigo 1.025 do CPC, bem assim pela manutenção na integra da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, DF, nos termos do id. 187639016, em conformidade com o que dispõem os artigos 354, 355, I, 370, 371, 373, I e 487, I, todos do Código de Processo Civil – CPC”. Contraminuta pela rejeição (id. 68345585). Intimada quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 68805538), a embargante ratifica os termos dos declaratórios. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, o acórdão embargado acolheu o pedido subsidiário da autora e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que as provas indicadas pela autora sejam produzidas. Para tanto, explicou que o julgamento antecipado foi indevido, tendo em vista o requerimento da autora no sentido de que, caso não aplicados os efeitos da revelia, fosse designado audiência para oitiva de testemunhas, bem como realizado perícia técnica para averiguar a origem das rachaduras existentes no imóvel. Nesse contexto, assinalou que “considerando que o juízo singular optou pelo julgamento antecipado da lide, não poderia julgar o pedido improcedente com fundamento em insuficiência de prova, sendo possível inferir, nessa situação, que a causa não estava madura, de modo que, ao verificar que os elementos colacionados aos autos eram escassos para a apreciação do mérito, seria imprescindível o acolhimento do pedido alternativo da autora consistente na oitiva de testemunhas e realização de perícia técnica”. Daí, concluiu que o julgamento antecipado não observou a necessidade de dilação probatória, com o fito de melhor dirimir a controvérsia. Contudo, nas razões recursais, a embargante sustenta unicamente que o julgado “não se manifestou adequadamente sobre a questão do ônus da prova, que é regra de julgamento o que configura a contradição”. Não cotejou nenhum fundamento do acórdão, que foi claro ao justificar os motivos da incorreção do julgamento antecipado. Aliás, infere-se que o julgado observou a distribuição do ônus da prova ao permitir, com base na lei, que a autora produza as provas que entende devidas para demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC). Desse modo, a embargante não procede a qualquer correlação com as razões de decidir do acórdão, visto que não impugna especificamente o desfecho alcançado pelo Colegiado. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator